Tribunal: TJSP
Processo: 1001710-36.2023.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c.c indenização por danos morais". Irresignação do banco requerido contra a r. sentença de procedência. Cabimento em parte.

IMPUGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Impugnação de assinaturas pelo autor. Inércia do banco réu quanto à perícia grafotécnica. Incidência do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c.c indenização por danos morais". Irresignação do banco requerido contra a r. sentença de procedência. Cabimento em parte.

IMPUGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Impugnação de assinaturas pelo autor. Inércia do banco réu quanto à perícia grafotécnica. Incidência do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil c/c o Tema 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Autor que consentiu com o desconto por dois anos sem qualquer impugnação. Ofensa ao duty to mitigate the loss. Enunciados 159 e 169 do Conselho da Justiça Federal: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material" e "O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo". Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais.

POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. Requerente que usufruiu do dinheiro recebido. Vedação ao enriquecimento sem causa com restituição ao status quo ante. Apuração de créditos e débitos entre as partes em liquidação de sentença. Posicionamento desta Colenda Câmara acerca do tema.

INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. Fixação dos ônus em desfavor exclusivamente do autor. Parte que decaiu em quase todos os pedidos. Consectário do parcial provimento do recurso. Inteligência do art. 86, p.ú., do Código de Processo Civil. Matéria de ordem pública.

RECURSO PROVIDO EM PARTE, para afastar a indenização por danos morais.